Tribunal: TJMT
Processo: 8018263-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8018263-28.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SYLMERISON SANTANA - CPF: 025.767.581-77 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MUNDO MODERNO EDITORA LTDA - CNPJ: 13.598.197/0001-54 (RECORRIDO), KETLIN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 453.049.308-35 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - CNPJ: 16.681.788/0001-89 (RECORRIDO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (RECORRIDO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO DE BRITO BABETO - CPF: 415.050.558-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recorrentes:

Book Play Comércio de Livros Ltda, Editora Mundo dos Livros Ltda, Edtech Play Comércio de Livros Ltda e Mundo Moderno Editora Ltda

Recorrido:

Sylmerison Santana

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelas executadas contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a constrição de valores em contas bancárias de pessoas jurídicas incluídas diretamente no polo passivo da execução, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a devida citação na fase de conhecimento, configura nulidade processual por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração de incidente processual próprio, com citação do terceiro a ser incluído na execução, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

4.

A intimação direta para pagamento e o subsequente bloqueio de valores em contas bancárias de terceiros não citados na fase de conhecimento violam as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal.

5.

A atuação do juízo de origem, ao determinar constrição patrimonial sem observância do procedimento legal, configura
error in procedendo
, impondo-se a anulação da decisão e a restituição dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de terceiros no polo passivo da execução exige, obrigatoriamente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A simples intimação para pagamento e a posterior constrição de bens de pessoa jurídica não citada na fase de conhecimento configuram nulidade processual insanável.

3.

A inobservância do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil compromete a validade dos atos executivos e impõe sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 133 a 137; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança no 1001399-78.2024.8.11.9005, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 8045892-14.2017.8.11.0001, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recorrentes:

Book Play Comércio de Livros Ltda, Editora Mundo dos Livros Ltda, Edtech Play Comércio de Livros Ltda e Mundo Moderno Editora Ltda

Recorrido:

Sylmerison Santana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Book Play Comércio de Livros Ltda, Editora Mundo dos Livros Ltda, Edtech Play Comércio de Livros Ltda e Mundo Moderno Editora Ltda
.

Ação:

de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Fase:
de cumprimento de sentença.

Origem:
1°

Juizado Especial de Várzea Grande/MT.

Sentença:

(
Id.

327460941)
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327460943): requer a anulação da sentença, uma vez que não foi oportunizado às recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 8018263-28.2018.8.11.0002

Recorrentes:

Book Play Comércio de Livros Ltda, Editora Mundo dos Livros Ltda, Edtech Play Comércio de Livros Ltda e Mundo Moderno Editora Ltda

Recorrido:

Sylmerison Santana

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas Book Play Comércio de Livros Ltda, Editora Mundo dos Livros Ltda, Edtech Play Comércio de Livros Ltda e Mundo Moderno Editora Ltda contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio judicial realizado nas contas bancárias das recorrentes.

A controvérsia recursal cinge-se à analise da necessidade de instauração
do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.

Em síntese, as recorrentes alegam que: (i) não foram citadas na fase de conhecimento do processo, que tramitou exclusivamente contra a empresa Lam Folini - Me (Mundial Editora); (ii) não existe grupo econômico entre as recorrentes e a empresa executada originária; (iii) a inclusão das recorrentes no polo passivo da execução ocorreu sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de conhecimento foi proposta exclusivamente contra a empresa Lam Folini - Me (Mundial Editora), inscrita no CNPJ sob o no 07.979.729/0001-09, tendo sido esta a única parte citada para apresentar defesa e participar da fase de conhecimento.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu a penhora online em CNPJ diverso (06.943.073/0001-01 - BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI), alegando que, em outros processos, as tentativas de penhora contra a empresa executada restaram infrutíferas, tendo em vista que ela atuaria comercialmente por meio do referido CNPJ. Diante disso, requereu a desconsideração da personalidade jurídica.

O juízo de primeiro grau, contudo, sem instaurar o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou, por meio do Id. 327460861,
a inclusão direta das empresas recorrentes no polo passivo da execução, limitando-se a consignar que “as empresas agora executadas devem ser intimadas para, querendo, efetuar voluntariamente o pagamento da quantia devida, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil”, tendo ainda realizado o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, seja por meio da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 do
Código de Processo Civil
), seja pelo reconhecimento de grupo econômico:

No caso em análise, embora a parte exequente tenha requerido subsidiariamente a desconsideração da personalidade jurídica, não foi instaurado o devido incidente processual, tampouco foi oportunizado às empresas recorrentes o contraditório e a ampla defesa antes de sua inclusão no polo passivo da execução. O juízo de primeiro grau determinou a inclusão das empresas na execução, limitando-se a determinar sua intimação para pagamento voluntário, sem observar o procedimento específico previsto em lei.

A mera intimação para pagamento voluntário não supre a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação das empresas para manifestação e produção de provas, conforme exigido pelo artigo 135 do
Código de Processo Civil.

Tal procedimento viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a inclusão das empresas recorrentes no polo passivo da execução, sem a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura nulidade processual insanável.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE TERCEIRA NO POLO PASSIVO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRÉDITOS CONCURSAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. E EXTRA-CONCURSAIS PODEM SER EXECUTADOS NO JUIZADO ESPECIAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA., empresa em recuperação judicial, com o objetivo de anular decisão do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que, em execução de taxas condominiais, incluiu a empresa IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. no polo passivo da demanda sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem sua citação. Alegou-se, ainda, a incompetência do Juizado para processar créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), a nulidade da constrição patrimonial via SISBAJUD e a violação ao devido processo legal e ao contraditório. A liminar foi deferida. No mérito, após decisão monocrática que reconheceu decadência parcial, foram opostos embargos de declaração para correção do marco inicial do prazo decadencial e apreciação das demais omissões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na identificação do ato coator para fins de contagem do prazo decadencial; (ii) estabelecer se a inclusão da empresa terceira no polo passivo da execução, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem citação, configura nulidade; (iii) determinar a natureza jurídica dos créditos executados e a competência do juízo para sua cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato coator é a decisão de 16/04/2024, que incluiu empresa terceira no polo passivo da execução, sem observância do art. 133 do CPC, sendo tempestiva a impetração do mandado de segurança em 15/07/2024, dentro do prazo legal de 120 dias. O pedido de reconhecimento da nulidade da inclusão da empresa IX Incorporadora perdeu o objeto, pois o juízo de origem reconheceu expressamente a nulidade do ato em 28/08/2024, diante da ausência de citação e da não instauração do incidente processual apropriado. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: (...)
A inclusão de empresa terceira no polo passivo de execução sem citação e sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o devido processo legal.
(...) (N.U 1001399-78.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE ANALISA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. CABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE DEFERE REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS, SEM, CONTUDO, OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS LEGAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão proferida tem natureza de sentença, porquanto analisou a exceção de pré-executividade como embargos à execução. 2. "ENUNCIADO 143 A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro Salvador/BA)." 3
. A desconsideração da personalidade jurídica é ato cabível neste rito, entretanto, para que seja deferido é necessário o cumprimento dos requisitos formais previstos em Lei, sob pena de indeferimento.
4. Recurso conhecido e provido. (N.U 8045892-14.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão e Id.
327460861
que incluiu as empresas recorrentes no polo passivo da execução, bem como todos os atos processuais subsequentes, determinando o desbloqueio imediato dos valores constritos nas contas bancárias das recorrentes, sem prejuízo de que a parte exequente, querendo, requeira a instauração do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026